Tribunal: TJMT
Processo: 1022818-56.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022818-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022818-56.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção.

Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022818-56.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Regressiva de Indenização julgada procedente para condenar a ré a arcar com danos materiais de R$2.910,00, acrescidos de juros e correção monetária, ambos a partir do desembolso, bem como com as custas processuais e os honorários advocatícios de R$1.200,00.

A apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa uma vez que o juízo
a quo
não determinou a produção da prova oral requerida, e sobretudo porque não houve pedido administrativo, o que teria até mesmo inviabilizado a reparação naquela via, o que implicaria na falta de interesse de agir.

Aduz que a apelada não comprovou o nexo de causalidade entre o dano suportado e a falha na prestação de serviço, e questiona a higidez do laudo técnico apresentado, pois não contém qualquer especificação da habilitação do responsável pela sua emissão nem
“precisão de quando e como houve os danos”
, além de ser documento unilateral.

Afirma que não consta registro em seu sistema de oscilação na rede elétrica que possa ter causado os prejuízos apontados.

Contrarrazões no ID n. 71774011.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022818-56.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante suscita essa preliminar sob o argumento de que o juízo
a quo
indeferiu a produção de prova oral.

No entanto, intimada a se pronunciar sobre a necessidade de dilação probatória, pleiteou a designação de audiência de instrução e julgamento, com o depoimento da apelada e de testemunhas a serem arroladas (ID n. 71773999). Verifica-se, portanto, que a pretensão não está fundamentada, já que não foi exposta a justificativa para a realização dessas provas.

E sobre a perícia não fez menção alguma.

Quanto à ausência de pedido administrativo, o entendimento do STF é o seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento
do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento
não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento

administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.
(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220

DIVULG 07-11-2014

PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220). (Sem destaque no original).

É notória a resistência reiterada da apelada ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de que não houve oscilação de energia na data indicada, de que os laudos técnicos são imprestáveis e/ou de que seguiu estritamente a legislação setorial aplicável. Assim, eventual requerimento administrativo prévio seria inócuo, e também não procedeu a arguição de falta de interesse de agir com base nessa justificativa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a apelante ao pagamento de
R$2.910,00
, bem como às custas e honorários advocatícios.

A apelada ingressou em juízo visando a restituição da importância que pagou ao segurado em razão dos prejuízos materiais ocorridos em equipamentos não descritos na inicial.

A apelante sustenta que o laudo apresentado nos autos não atesta o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha no serviço prestado.

De fato, referido documento

contém apenas a informação de que a avaria no motor tem origem em
provável
descarga elétrica. Desse modo, não atribui o grau de certeza necessário à constatação do problema arguido pela apelada. Além disso, não traz a qualificação do profissional técnico responsável, nem a data e a hora do evento (ID n. 71768467), circunstâncias que retiram a sua eficácia para o fim a que se destina.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso e com isso inverto os ônus sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021